Tribunal: TJES
Processo: 0000895-41.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-41.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TALIA ALVARENGA registrado(a) civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de absolvição sumária, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência policial e laudo de exame cadavérico, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista o depoimento da testemunha em Juízo, que aponta o acusado como o autor do delito.

3 Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000895-41.2023.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA ALVARENGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por LUCAS DE SOUZA ALVARENGA, contra a decisão de pronúncia (fls. 156/160) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso I e IV, do CP).

Em razões (fls. 207/213), a defesa requer a absolvição sumária do réu, alegando que a decisão está divorciada das provas dos autos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de janeiro de 2008, no bairro Segato, em Aracruz-ES, os acusados LUCAS DE SOUZA ALVARENGA e GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA, em comunhão de desígnios, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuaram 03 (três) disparos contra a vítima ADELSON MODESTO LOPES, que ocasionaram a sua morte.

Descreve ainda peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, uma vez que vítima foi morta, pois teria avisado a um amigo, o intento dos acusados em eliminá-lo.

Narra também a denúncia, que o delito foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, quando caminhava de braços dados com sua companheira, não dando tempo de qualquer reação.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

Em relação ao pedido defensivo, de absolvição sumária, alegando ausência de provas, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 03/04, do IP em apenso) e pelo laudo de exame cadavérico (fls. 39).

De igual modo, vislumbro a existência de indícios de autoria, uma vez a testemunha LUCILÉIA MARIA FERRAZ (fls. 104), em Juízo, relatou que reconheceu o acusado LUCAS, como sendo a pessoa que, momentos antes, passou na rua onde ocorreu o homicídio, tendo, ao depois, ouvido falar que ele teria sido o autor do crime.

Registro ainda que, embora tenha negado a sua participação no crime, quando do seu interrogatório judicial (fls. 79/79-verso), o acusado, na fase investigativa, em duas oportunidades (fls. 184/189 e 242/243), confessou a autoria delitiva.

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6287393),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.